Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714383-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BRITO DE RESENDE AGRAVADO: CLAUDIA PATRICIA FERREIRA DE RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO BRITO DE RESENDE, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença movido por CLAUDIA PATRÍCIA FERREIRA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial. Portanto, REJEITO a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos Autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. (...)” Em suas razões, alega que o valor bloqueado é impenhorável, uma vez que alcança quantias recebidas a título de honorários médicos, ou seja, verba alimentar. Aduz ainda que a quantia bloqueada é irrisória em face da integralidade do crédito exequendo, o que importa sua impenhorabilidade, nos termos do art. 836, CPC. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, a fim de buscar o desbloqueio das verbas constritas, diante de sua impenhorabilidade. Preparo no ID 57774426. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. O executado/agravante alega que o valor bloqueado nos autos de origem é fruto do recebimento de honorários médicos, sendo, por consequência, impenhoráveis diante de seu caráter alimentar. Entretanto, para comprovar tal alegação, o executado/agravante se limitou a juntar a cópia do extrato bancário que consta o recebimento de diversas transferências, sem comprovar efetivamente que tais pagamentos se referem ao serviço médico prestado (ID. 186982628 – autos de origem). Não foi juntado qualquer recibo ou nota fiscal que demonstre, de maneira clara, a origem de tais valores, a fim de comprovar seu caráter alimentar e atrair a impenhorabilidade defendida. Dessa forma, verifica-se que a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD, mais especificamente no sentido de demonstrar que os valores tornados indisponíveis teriam natureza alimentar. Por fim, cabe ressaltar ainda que apesar da disparidade existente entre o valor bloqueado e o crédito perseguido, a quantia de R$ 4.019,51 (quatro mil e dezenove reais, e cinquenta e um centavos), penhorada nos autos de origem, supera o pagamento das custas da execução, o que afasta a aplicação do art. 836, CPC, ao caso. Ademais, não existe previsão legal para liberação de penhora nos casos em que a quantia bloqueada for considerada irrisória. Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HIPÓTESES. EXECUÇÃO DIRECIONADA AO AVALISTA DA SOCIEDADE. NÃO SUSPENSÃO. (...) 3. A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). 5. As execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial não devem ser suspensas, pois não se assemelham à situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTO. EXECUÇÃO. SUPERIOR. VALORES. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. 1. Não é possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. 2. Não se pode considerar irrisória a penhora de valor que supera o pagamento das custas da execução, conforme art. 836 do Código de Processo Civil. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil é inaplicável às pessoas jurídicas, porquanto o seu fundamento é a proteção da poupança familiar e a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1798884, 07406637520238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito para a concessão da liminar requerida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 12:47:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora